Tribunal: TJMMG
Processo: 2000822-19.2023.9.13.0004
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 2000822-19.2023.9.13.0004 Referência: Processo n. 2000528-64.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/12/2023 Publicação: 12/01/2024 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INDEFERIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A INIMPUTABILIDADE DO RÉU – MESMO PEDIDO DEFERIDO EM OUTRAS AÇÕES – PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE FUTURA – CORREIÇÃO PARCIAL DESPROVIDA. 1. A defesa não logrou demonstrar, nos autos, dúvida razoável sobre a inimputabilidade do réu. 2. Havendo o mesmo pedido formulado em mais de uma ação penal, nada impede a utilização, se for o caso, dos respectivos laudos como prova emprestada, bastando, para tanto, que se oficie aos juízos envolvidos. 3. Correição Parcial a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Alysson Felipe Alves Gomes e corrigido o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento à presente correição parcial. RELATÓRIO A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, pelos defensores públicos, ilustres advogados Edson Martins de Morais, Aender Aparecido Braga e Cleriston Rodrigues de Souza, com atuação nesta Justiça especializada, com fulcro no art. 498, §2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), c/c o art. 24, c/c o art. 321, caput e seu parágrafo, todos da Resolução n. 167, de 05 de maio de 2016, que aprovou o Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), interpôs este recurso de CORREIÇÃO PARCIAL, em face da decisão do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental do acusado Alysson Felipe Alves Gomes. O acusado responde, no processo de origem, pela prática dos crimes de publicação indevida e calúnia, previstos, respectivamente, nos arts. 166 e 214 do Código Penal Militar (CPM), por ter, segundo a exordial acusatória do Evento 1, imputado falsamente ao Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto e à Cap PM Luana Shirley de Souza Soares, fato definido como crime e criticado publicamente assunto atinente à disciplina militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com o recebimento da denúncia e a designação de audiência para oitiva das vítimas e testemunhas arroladas pelo Ministério Público (Evento 10), a Defensoria Pública requereu a instauração do incidente de insanidade mental do acusado, nos termos do artigo 156 do CPPM (evento 21 c/c 39). Todavia diz o corrigente que o meritíssimo Juízo da 4ª AJME, imotivadamente, indeferiu o pedido, nos termos do Evento 48, o que, segundo seu entendimento, faz legítimo o intento da presente Correição Parcial, haja vista que a decisão aqui atacada contém erro, vício passível de ser purgado por meio da presente via eleita. Alega o corrigente que é princípio básico no processo penal que o magistrado que o conduz deve observar, rigorosamente, o procedimento estabelecido em lei, não podendo conduzir o processo com base em seus entendimentos pessoais, porquanto a garantia do devido processo legal traduz verdadeira proteção do cidadão contra arbitrariedades estatais, exigindo-se dos atores do processo a fiel observância aos termos e às fórmulas legais. Disse que o procedimento existe como direito da parte, sendo inadmissível desviar-se dele e se omitir para corrigi-lo quando provocado. Informou que opera o polo passivo em mais de 20 procedimentos criminais que tramitam perante as 04 (quatro) AJMEs que integram o sistema castrense de justiça em Minas Gerais. Considerou como assustador o número de demandas movidas contra si, porquanto, sobretudo no âmbito do militarismo, que é regido pela hierarquia e disciplina, não é normal que um cidadão supostamente cometa tantos delitos. Destacou que há fortes indícios de que os delitos a ele imputados não foram cometidos conscientemente, isto é, não tinha, ao tempo dos fatos, a capacidade de se autodeterminar e de entender o caráter ilícito dos fatos supostamente praticados. Pontuou que basta uma mínima análise dos vídeos aportados aos autos (nos mais de 20 processos instaurados) pelo Ministério Público, com a finalidade de fundamentar a autoria e a materialidade dos delitos, para se perceber que, em quase todos os momentos, afirma, para os seus adeptos, que estava passando por grave perturbação mental, inclusive declarando que passava por tratamento psicológico e psiquiátrico. Assentou que estes são apenas os mínimos indícios exigidos pelo art. 156 do CPPM para se instaurar o incidente, sem que a norma penal, em qualquer momento, exija prova cabal de que o acusado sofre de alguma debilidade psíquica, seja à época dos fatos, seja de forma superveniente. Citou o art. 161 do CPPM, que prevê a possibilidade de determinada pessoa ser acometida por insuperável doença mental após a prática dos crimes. Denunciou a forte resistência da 4ª AJME em deferir a instauração do exame pericial, atitude esta que fere de morte todos os ditames constitucionais relacionados à ampla defesa processual e ao devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LV, LIV, bem como o dever de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fundamentar as decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, todos da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Ressaltou que o indeferimento imotivado da instauração do incidente de insanidade é causa de nulidade absoluta do processo. Isso porque a defesa tem o direito de influir na convicção do magistrado, sobretudo requerendo a produção de qualquer prova que entender pertinente, desde que não seja protelatória. Afirmou que o requerimento da Defensoria Pública foi exaustivamente fundamentado com prova documental, o que demonstra que não se trata de um mero pedido da defesa, mas de situação que realmente enseja a instauração do incidente de insanidade mental. Citou precedentes que, na sua concepção, corrobora a tese defensiva, afirmando a excepcionalidade do caso, diante da vasta documentação aportada aos autos do processo de origem, indicando elevada dúvida acerca da higidez psíquica. Inseriu na sua peça documentos como, atestado médico assinado pelo psiquiatra Dr. Anderson Aparecido Santos de Brito (CRM64397), afastando o acusado de suas atividades por tempo indeterminado (DOC6 – evento21), em função do diagnóstico e da gravidade existente no quadro de CID10: F32.2/F41.0/F40.0. Juntou, de igual forma, o relatório assinado pelo Dr. Roberto José dos Santos (CRM24716) (DOC3 – Evento 39), esclarecendo que, apesar do tratamento a que está submetido, continua com os sintomas depressivos, ansiosos, ataques de pânico, com fortes impactos psicossomáticos. Juntou, também, comunicação oriunda da Polícia Militar, revelando sua falta de condições para participar de audiência designada e Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) registrando seu encaminhamento para atendimento médico. Criticou a fala da juíza militar, 2º Ten PM Júlia Bianchini Santos Freitas Botelho, no sentido de que o Conselho Permanente esteve presencialmente com o acusado e que ela notou ser ele pessoa sadia mentalmente. Disse que é latente e evidente os indícios de debilidade mental que deverão ter o grau e o momento de acometimento apurados por profissional capacitado, sob pena de nulidade do feito, e apontou precedente do Tribunal do Estado do Paraná nesse sentido, como também decisões de outras AJMEs que deferiram pedidos semelhantes. Com estes argumentos, requereu: - o recebimento e o provimento desta correição, para se determinar a instauração do incidente de insanidade mental que foi indeferido no Evento 48 ou, caso seja o entendimento deste Tribunal, que seja determinada a suspensão de todos os feitos que tramitam perante a respeitosa 4ª Auditoria, até que realize os exames periciais determinados na Primeira e na Segunda Auditorias. - a observância às prerrogativas funcionais dos membros da Defensoria Pública, notadamente a concessão de prazo em dobro e a intimação pessoal de todos os atos do processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Devidamente intimado, o Ministério Público, pela ilustre promotora de justiça doutora Guiomar Soares de Oliveira Neta contra-arrazoou a inicial alegando, em primeiro lugar, que não há razão idônea para se levantar a hipótese de que, no âmbito da 4ª AJME, supostamente, existe algum tipo de “resistência” por parte das autoridades judiciárias em deferir o pedido de instauração do incidente de insanidade mental em prol do recorrente. Disse que, tanto o CPJ/PM quanto o Ministério Público, possuem como finalidade primordial a busca e a realização da justiça, através de uma análise dos fatos e ante o arcabouço probatório que é construído e lhe é demonstrado durante a tramitação do processo-crime. Confirmou que, de fato, o recorrente acumula um extenso rol de procedimentos apuratório e processos-crime no âmbito da Polícia Militar e da Justiça Castrense. Contudo, diferentemente do insinuado pela defesa técnica, tal constatação não tem o condão de levantar razoável dúvida acerca das faculdades mentais do acusado quando do suposto cometimento dos crimes, simplesmente porque a conduta reiterada no delito não pode servir como pressuposto de uma provável inimputabilidade quando sequer há elementos convincentes para se levantar tal suspeita. Informou que a instauração do incidente de insanidade mental pressupõe a fundada dúvida acerca da higidez mental do recorrente e que essa dúvida há de ser relevante e amparada em sérios elementos de convicção entregues à apreciação do juízo, sendo que, neste caso, a defesa técnica não comprovou suficientemente a existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do recorrente, tampouco há nos autos outros elementos capazes de preencher o grau de probabilidade exigida pelo CPPM para a instauração do incidente. Disse que, com os documentos médicos juntados, não foi possível inferir que os quadros de depressão, “transtornos ansiosos” e “transtornos fóbico-ansiosos” pudessem afetar o discernimento do recorrente ou pudessem gerar a sua inimputabilidade parcial ou total. Frisou que o posicionamento do Ministério Público não tem o condão de levantar dúvidas acerca do quadro de saúde debilitado em que o recorrente se encontra, não havendo dúvidas quanto à sua incapacidade para exercer as atividades de natureza policial. Ponderou que o relatório médico juntado pela defesa técnica na Correição Parcial demonstra cabalmente o acertado diagnóstico realizado por profissional competente, que atestou o referido quadro de incapacidade, citando que o recorrente possuía até mesmo “aversão ao ambiente de trabalho.” Assentou que o fato de o investigado ter sido considerado incapaz para exercício das atividades de natureza policial não pode ser confundido com a constatação da inimputabilidade. Citou precedente deste Tribunal contrário à tese defensiva, e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao tratar de questão relacionada a ilícito administrativo, se manifestou sobre a diferenciação entre o afastamento médico para tratar de depressão e as hipóteses de insanidade mental para fins penais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por fim, diante da ausência de dúvida razoável a respeito da imputabilidade penal do ora recorrente, manteve seu posicionamento anterior, pelo indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental em favor do recorrente. Com vista dos autos, o eminente procurador de justiça com atuação, à época, junto a esta Corte, Dr. José Fernando Marreiros Sarabando, apresentou, no Evento 11, seu sempre lúcido e preciso parecer, concluindo, diante da ausência de dúvida razoável a respeito da imputabilidade penal do ora recorrente, pela manutenção incólume da decisão objurgada que indeferiu o requerimento defensivo para a instauração de incidente de insanidade mental em favor do recorrente. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Senhores desembargadores! Depois de examinar cuidadosamente estes autos, cheguei à firme e segura conclusão de que a representação apresentada a esta Segunda Câmara, pelos combativos e ilustres defensores públicos que patrocinam a defesa do corrigente, deve ser julgada improcedente, para manter a decisão prolatada pelo juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o requerimento para se instalar o Incidente de Insanidade Mental do corrigente, ex-policial militar Alysson Felipe Alves Gomes, nos autos do Processo Criminal n. 2000528-64.2023.9.13.0004. Está bem caracterizado, nos autos, o acometimento do acusado por enfermidades que lhe causam sofrimento mental, representadas por um quadro de depressão, com transtornos ansiosos e transtornos fóbico-ansiosos, com suficiência para determinar seu afastamento, por tempo indeterminado, das atividades laborais que devia exercer como policial militar ativo, conforme atestou o médico psiquiatra Dr. Anderson Aparecido Santos de Brito, e nos termos do relatório médico assinado pelo, também psiquiatra, Dr. Roberto José dos Santos. Não merece discussão a gravidade dessas enfermidades e nem o fato de o acusado se encontrar em tratamento psicológico e psiquiátrico por causa delas. Mas não me ocorre, mesmo assim, que essas enfermidades sejam suficientes para determinar a instauração do incidente pleiteado, porquanto inexiste qualquer dúvida a respeito de sua capacidade para entender o caráter ilícito dos crimes que, em tese, perpetrou e que lhe estão sendo imputados. Como se sabe, a instauração do incidente de insanidade mental no curso do processo penal militar, que encontra sua fundamentação legal nos dispositivos dos arts. 156 e 161 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), não depende apenas da vontade manifestada pela defesa, mas da existência de dúvida razoável quanto à imputabilidade mental do acusado, antes ou mesmo posteriormente ao fato cometido. Confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica. Art. 161. Se a doença mental sobrevier ao crime, o inquérito ou o processo ficará suspenso, se já iniciados, até que o indiciado ou acusado se restabeleça, sem prejuízo das diligências que possam ser prejudicadas com o adiamento. Ora, de tudo aquilo que observei nos autos, não me ocorre qualquer dúvida, por menor que seja, a respeito das perfeitas condições mentais do corrigente para entender o caráter ilícito das condutas que, em tese, cometeu. Refiro-me aos documentos trazidos aos autos, pelo meritíssimo juiz de direito titular da 4ª AJME, mais especificamente, o áudio com a participação do corrigente na Audiência Pública levada a efeito na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, colacionado no Evento 4, VIDEO5, e a cópia da petição inicial de habeas corpus impetrado por ele, de próprio punho, no Evento 4 DOC1, além de outros documentos redigidos com precisão e correção, que seriam incompatíveis com alguém que apresentasse uma mínima questão relacionada à sua insanidade. Reconheço, como regra, a impossibilidade de alguém, sem a devida habilitação médica, declarar a insanidade ou a sanidade mental de qualquer pessoa. Mas não considero que precise ser médico para perceber que uma pessoa tenha comportamento mental absolutamente normal, a partir da simples observação de sua conduta, como foi o caso do acusado durante a audiência pública em que fez uma exposição, em público e em um ambiente formal e solene, pelo tempo de 6min11seg, formulando frases articuladas, com pensamento coerente e lógico, sem tropeçar em uma palavra sequer. De igual forma, sua capacidade de discernimento se revela adequada e regular, a partir da simples leitura da peça exordial que elaborou, de próprio punho, na ação de habeas corpus interposta perante esta Corte, o que pode ser visto no Evento 4 DOC1. E para não me alongar mais, estou pedindo as devidas vênias, para trazer ao meu voto a parte preciosa do parecer oferecido pelo eminente procurador de Justiça Dr. José Fernando Marreiros Sarabando, colacionado no Evento 11, que será suficiente, não tenho dúvida, para jogar luz sobre o tema que estamos debatendo, e aclarar, de forma suficiente, todos os aspectos que o envolvem. Certifique-se: [...] II – JUÍZO DE DELIBAÇÃO / MÉRITO RECURSAL A razão não está com o corrigente, data venia da sempre combativa DEFENSORIA PÚBLICA. A tal propósito, pego de empréstimo o inteiro teor das muito bem lançadas contrarrazões recursais, mas, em especial, os dois arestos jurisprudenciais disponibilizados pela nobre PROMOTORIA DE JUSTIÇA, que servem ao presente caso na integralidade: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (1) APELAÇÃO CRIMINAL – DEFESA – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR (ART. 157, §§ 3º E 5º, DO CPM) E DE LESÃO CORPORAL (ART. 209, “CAPUT”, DO CPM) – COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES – AFASTAMENTO DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À INIMPUTABILIDADE DO RÉU – TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO QUE NÃO REDUZ OU SUPRIME O DISCERNIMENTO DO AGENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. (TJMMG, Apelação processo nº 0000628- 72.2017.9.13.0001. Relator: Juiz JADIR SILVA. Data da publicação: 22/01/2020) – Grifos acrescentados. (2) MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEITA DE INSANIDADE MENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. PRECEDENTES. CONJUNTO PROBANTE SATISFATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DAS PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. - Não se demonstrou a existência de quadro clínico compatível com a enfermidade apontada. Os documentos apresentados tratam de - depressão, fadiga, crise de pânico, instabilidade emocional, ansiedade, fobia social - e não de doença mental. - De acordo com a jurisprudência desta Corte, no curso de um processo disciplinar, a proposta de submissão de servidor à avaliação médica só é feita diante de dúvida razoável acerca da sua sanidade mental. (...) (MS 8.544/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 21/10/2015) – Grifos acrescentados. Ademais, confira-se o seguinte julgado, na mesma linha de argumentação e idêntico entendimento exposado: HABEAS CORPUS. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL (§ 1º DO ART. 156 DO C.P.M.). PEDIDO INDEFERIDO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. PACIENTE QUE NÃO FOI LOCALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. O DEFERIMENTO DA PERÍCIA REQUER A CONFIGURAÇÃO DE DÚVIDA RAZOÁVEL. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A instauração do incidente de insanidade mental pressupõe a configuração de dúvida razoável sobre a própria imputabilidade criminal do acusado. Pelo que se trata de um incidente que não é de ser deferido apenas porque o peça a defesa. 2. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a falta de realização da perícia médica cujo objetivo seja avaliar a imputabilidade criminal do acusado somente causa a nulidade do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 processo-crime quando de logo salta a ilegalidade, ou o abuso de poder. Precedente: RHC 80.546, da relatoria do ministro SEPÚLVEDA PERTENCE. 3. O caso dos autos revela situação excepcional, configuradora de dúvida capaz de autorizar a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal Militar. 4. Ordem concedida. (HC 91601, Relator(a): Ministro CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 23/09/2008, DJe048 DIVULG 12-03-2009 PUBLIC 13-03-2009 EMENT VOL-02352-01 PP-00171 RTJ VOL00209-02 PP-00663 RT v. 98, n. 884, 2009, p. 478-481) (destaquei). Por ocasião de processo muito semelhante ao ora em questão, onde atuou, como digníssimo representante do MPMG, o promotor de justiça doutor TURÍBIO BARRA DE ANDRADE, P. nº 2000819-64.2023.9.13.0004/JME, sobre esse debate acerca da necessidade de se submeter o réu, ou não, a exame pericial de higidez mental, inclusive em tais autos figurando o mesmo corrigente, assim muito bem manifestou-se a PROMOTORIA DE JUSTIÇA: [...] A instauração do incidente de insanidade mental não pode ser vulgarizada, pois pressupõe fundada dúvida acerca da higidez mental do recorrente. Essa dúvida há de ser relevante e amparada em sérios elementos de convicção. Contudo, apesar deste promotor entender que a Defesa Técnica não comprovou suficientemente a existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do recorrente, é de se considerar que já fora deferido o incidente de insanidade mental no bojo de outros autos a que o acusado responde nesta justiça especializada, e que, inclusive já consta perícia agendada no IML para a data de 11/10/23 (autos nº 2000627-40.2023.9.13.0002). Ressalte-se que os fatos apurados na presente ação guardam íntima afinidade com a Ação Penal nº 2000292- 55.2022.9.13.0002 - publicação de vídeo em rede social com supostos conteúdos ilícitos, donde se originou o Incidente de Insanidade Mental do Acusado acima, manifesto pela utilização do laudo pericial a ser elaborado, como prova emprestada para os presentes autos, com expedição de ofício ao Juízo da 2ª AJME. No tocante à marcha processual dos presentes autos, não há que se falar em suspensão do feito, com fundamento no art. 58 do CPPM. Ante o exposto, requeiro seja julgado o presente feito nos termos explanados na presente peça recursal. (destaques acrescentados) [...] O posicionamento do ilustre promotor de justiça de primeiro grau, devidamente corroborado pelo eminente procurador de justiça, não merece qualquer reparo, e foi acatado, in totum, por este relator. Ademais, em pesquisa realizada no e-proc de primeira instância, restou constatado que as perícias a que seria submetido o corrigente, designadas para as 13h30min do dia 10 de outubro de 2023 na Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no âmbito dos Autos n. 2000665-55.2023.9.13.0001, e para as 08h30min do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 dia 11 de outubro de 2023, no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Belo Horizonte, no contexto dos Autos n. 2000627-40.2023.9.13.0002, deixaram de ser realizadas em virtude da liberdade concedida ao periciando, pelo meritíssimo juízo da 4ª AJME, através do Alvará de Soltura expedido em 09 de outubro de 2023, nos autos originários desta Correição Parcial. Nesse sentido, ainda que reconhecendo a improcedência da presente Correição Parcial, por não vislumbrar a existência de dúvida ensejadora da instauração do Incidente de Insanidade Mental do corrigente, mas considerando o deferimento do mesmo pedido, em outros autos envolvendo o mesmo ex-militar, em duas auditorias distintas, entendo não ser necessário mais um deferimento nos autos que deram origem a esta correição. Conforme se manifestou o ilustre promotor de justiça Turíbio Barra de Andrade, nos Autos n. 2000819-64.2023.9.13.0004, em que figura o mesmo corrigente, manifestação essa que acabou acatada e chancelada pelo eminente procurador de justiça com atuação, à época, neste Tribunal, será perfeitamente possível e correta a utilização do laudo pericial a ser elaborado, como prova emprestada para os presentes autos, com a simples expedição de ofício aos Juízos da 1ª e da 2ª AJME. Por todas as razões expostas, julgo improcedente a presente Correição Parcial e mantenho a decisão que indeferiu o requerimento da ilustre Defensoria Pública para instalar-se o Incidente de Insanidade Mental do acusado, ora corrigente, ex-militar Alysson Felipe Alves Gomes, nos Autos n. 2000528-64.2023.9.13.0004. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator